Tribunal: TJES
Processo: 5000212-38.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-38.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: ANDERSON GONCALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
ANÔMALA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
CRÉDITO
DE BAIXO VALOR
.
REMISSÃO DE DÍVIDA
FISCAL
IMPLEMENTADA PELO PODER JUDICIÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que o crédito executado era de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal em razão do valor do crédito ser inferior ao mínimo estabelecido por Lei municipal; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência de contraditório e decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do STJ e do STF é que a extinção de execução fiscal de baixo valor depende de previsão específica em legislação municipal, respeitando-se o princípio da eficiência administrativa e a prerrogativa da Administração Pública de decidir sobre a cobrança judicial de seus créditos. Inteligência do
150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A extinção da execução fiscal de ofício pelo Poder Judiciário, sem prévia manifestação da Fazenda Pública, viola o contraditório e o princípio da não surpresa.
Conveniência d
a pretensão
que cabe ao exequente.
Inteligência da Súmula 452 do STJ e
Tema 109 do STF.

Judicializado o crédito fiscal
, de rigor retorno dos autos à origem, onde deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.18
4
do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é admissível quando houver previsão legal específica, respeitando-se o contraditório e a manifestação da Fazenda Pública. 2. A decisão judicial que extingue execução fiscal de ofício, sem prévia manifestação do exequente, viola o princípio da não surpresa e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 172; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 17.11.2010; STF, RE nº 123.175 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.04.2022; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000212-38.2017.8.08.0002

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
ALEGRE

A
PD
O
:
ANDERSON GONCALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de

Apelação Cível interp
osta pelo
MUNICÍPIO DE
ALEGRE
em face da sentença
que julgou
extinta a execução fiscal,
na forma da art.
485
, inciso V
I
, do Código de Processo Civil
.

Para tanto, entendeu sua excelência q
ue

o crédito perquirido na demanda era
de baixo valor
,
autorizando
, assim, na forma
do
art. 1º, §1º da Resolução 30/2024 do CNJ, bem como do Tema 1.184 do STF
,
a extinção anômala da
execução fiscal pelo Município.

I
nco
nformado, apela o exequente sustentando que
a
extinção do processo, além de ferir o princípio do contraditório e da vedação a decisão surpresa
,
afronta o item “3” da
conclusão
externada no Tema 1.184, considerando
ainda
que
sequer foi
indagado
quanto ao
interesse em requerer a suspens
ão do processo.

Não se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos,
com relação ao tema em debate,
assim é previsão
da Lei Municipal nº 3.458/2017, com redação alterada pela Lei 3.76
7
/2023
:

Art. 1º. Ficam alteradas as redações do Parágrafo Único do art. 1º, art. 3º, caput, e art. 4º caput da Lei Municipal de n° 3.458/2017, que passarão a vigorar com as redações seguintes:

Art. 3°. Fica fixado em 20 UFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), o valor mínimo para judicialização de Execução Fiscal, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal.

Art. 4°. Os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública inferiores a 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), serão cobrados administrativamente pelo Poder Público Municipal, e enviados a cartório para protesto.

Verifica-se d
o normativo acima
que é atribuída uma faculdade
a
o Município
em ajuizar
executivos fiscais com valores irrisórios, assim, por consectário, não se vislumbra vedação ao ajuizamento de
demanda
quando os valores forem iguais ou inferiores a
o nela estipulado.

O que se extrai dessas disposições, é que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do
P
oder
J
udiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias,
o que não é o caso.

Ademais, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Adicione-se que
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido
. (TJES,
A
pelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002,
Segunda
Câmara Cível,
Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 22/08/2024
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade. 3. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem
. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES,
A
pelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050,
Primeira
Câmara Cível,
Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 06/06/2024
)

No mesmo sentido:
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050
,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
;
Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023;
Apelação Cível nº
0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021;

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a
ausência de interesse de agir do Município
,
motivo pelo qual é caso de declaração de nulidade da sentença recorrida.

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que
"1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
(grifei).

Com efeito, considerando
que o juízo proferiu a sentença em dissonância
ao contraditório, é dizer, sem oportuniza
r a manifestação da
Fazenda Pública,
violando, outrossim,
o princípio da não surpresa
, conclui-se pelo
acolhimento das razões
do recurso
para que,
considerando a judicialização do crédito fiscal,
determinar
o retorno dos autos à origem,
onde deverá o Apelante
adotar as medidas constantes do "item 3" do precedente compulsório acima.

Nesse sentido,
já me manifestei
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
[...].
2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.
4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES,
A
pelação nº 5000011-67.2015.8.08.0050,
Quarta
Câmara Cível,
Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Data:
15/07/2024
)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal,
com a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.